Tribunal: TJMT
Processo: 1011497-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011497-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUMBERTO CARLOS CAMPOS - CPF: 361.557.309-97 (RECORRENTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PARA TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DO BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPROVANTE IDENTIFICANDO BENEFICIÁRIA E DADOS CORRETOS DE DESTINO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NO SISTEMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO SEM AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor transferido a terceiro e de indenização por suposto defeito em serviço bancário. O recorrente alegou falha no sistema de transferência eletrônica do Banco do Brasil, que teria creditado valor a pessoa diversa da pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve defeito na prestação do serviço bancário capaz de gerar responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em razão de transferência eletrônica direcionada a conta de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, mas exige a demonstração do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano alegado.

4.

A prova constante dos autos indica que a transferência foi regularmente realizada e confirmada pelo próprio consumidor, com identificação da titularidade da beneficiária, sem qualquer indício técnico de falha no sistema bancário.

5.

Operações semelhantes realizadas pelo autor em datas próximas foram concluídas com êxito, reforçando a regularidade do sistema de transferências e afastando a tese de falha sistêmica.

6.

A negativa de estorno pela instituição financeira observa os protocolos operacionais e o princípio da irreversibilidade das transações bancárias concluídas, inexistindo omissão ou descuido do banco.

7.

Boletim de ocorrência e reclamações administrativas não configuram prova de defeito na prestação do serviço, nem afastam a hipótese de erro do próprio usuário na inserção dos dados da transferência.

8.

À luz do princípio da causalidade e do art. 884 do Código Civil, eventual pretensão de ressarcimento deve ser dirigida à beneficiária do valor, pois não demonstrado enriquecimento sem causa do banco.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011497-37.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Humberto Carlos Campos

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A controvérsia recursal restringe-se à existência de defeito na prestação do serviço bancário, capaz de gerar responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme se observa dos autos, o autor realizou em 24/01/2025, às 10h06min, transferência no valor de R$ 4.000,00, de sua conta no Banco do Brasil (agência 1177-0, conta 53.775-6), tendo o valor sido creditado em favor de Catiane Vieira da Silva, agência 1380-3, conta 10.565-1. O comprovante da operação indica de forma expressa a titularidade da beneficiária, constando número de autenticação e demais dados que atestam a regularidade formal da transação.

O autor sustenta que os dados do Banco Bradesco teriam sido informados corretamente e que o sistema bancário, por falha, teria desviado a quantia a terceiro. Contudo, não há qualquer prova técnica que corrobore a alegação de defeito do serviço. Ausentes logs da transação, telas de confirmação, relatórios internos do sistema ou qualquer evidência capaz de demonstrar divergência entre os dados inseridos e o resultado efetivo da operação.

De outro lado, as provas apresentadas indicam que, nos dias 23 e 24/01/2025, o autor realizou outras transferências de R$ 4.400,00 para si próprio, no Bradesco, com êxito e sem irregularidades. Tais operações evidenciam que o sistema de transferências funcionava regularmente quando os dados informados correspondiam ao destinatário correto, o que enfraquece a tese de falha sistêmica.

A alegação de bloqueio interno e recusa de estorno também não encontra respaldo concreto. O documento do SAC do Banco do Brasil demonstra apenas a negativa de estorno sem anuência da beneficiária, em consonância com os protocolos operacionais e com o princípio da irreversibilidade de transações bancárias concluídas, inexistindo demonstração de que o banco tenha agido com descuido ou omissão.

O boletim de ocorrência e os protocolos administrativos comprovam a diligência do consumidor, mas não configuram, por si sós, prova de defeito no serviço, tampouco afastam a hipótese de erro de digitação ou inserção equivocada dos dados do favorecido.

Dessa forma, embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, é imprescindível a presença de nexo causal entre o serviço e o dano.

No caso, o conjunto probatório não permite concluir que a transferência tenha se desviado por falha do sistema do banco. A operação foi executada nos moldes indicados pelo próprio comprovante e direcionada à conta cujo titular foi expressamente identificado antes da confirmação da transação.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA POR ERRO DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTORNO SEM AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10316618420238260224 Guarulhos, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/02/2025)

Não se configurando defeito do serviço, tampouco ato ilícito imputável ao banco, inexiste dever de restituição ou indenização.

Por fim, cabe ainda observar que, à luz do princípio da causalidade e do art. 884 do Código Civil, eventual pretensão de ressarcimento deveria ser dirigida à beneficiária da conta que recebeu o valor, uma vez que o comprovante identifica de forma precisa a titularidade da favorecida. Assim, a discussão sobre a restituição do numerário, na ausência de prova de falha bancária, insere-se no âmbito do enriquecimento sem causa da destinatária do crédito, e não da instituição financeira que apenas executou a transferência conforme os dados confirmados pelo próprio usuário.

Diante desse contexto, a sentença recorrida examinou adequadamente a prova dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual merece integral confirmação pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025